Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-07.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. ação de busca e apreensão. veículo não localizado. determinação de indicação de novo endereço ou conversão da demanda em execução. INÉRCIA QUANTO À CONVERSÃO. FACULDADE DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. não cabimento. sentença cassada.

1. Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, nos casos em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o). 1.1. O não exercício, pelo credor, da faculdade prevista na lei de regência, não representa óbice ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanescer interesse na busca e apreensão do bem.

2. Não se justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, quando o credor, intimado para promover a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, manifesta-se indicando novo endereço do réu e requerendo a expedição de mandado de busca e apreensão e citação.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.